Tribunal: STF
Processo: Rcl 66466
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por SUZANO S.A. e PAINEIRAS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo n. 0000280-08.2016.5.05.0531, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10 desta Corte.



    2. Alegam as partes autoras na inicial que a demanda de origem refere-se à “ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, pleiteando que as empresas reclamantes se abstenham ‘de contratarem e de manterem contratados motoristas em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego quando presentes os requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador prejudicado e a cada mês de vigência do contrato fraudulento’ sob argumento de que a contratação por meio das pessoas jurídicas teria servido ao propósito de ‘mascarar a relação de emprego’ dos transportadores de madeira de eucalipto” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que “ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, argumentando, em suma, ‘o fenômeno conhecido como ‘pejotização’ pode ser definido como um mecanismo utilizado pelas empresas para descaracterizar a relação de emprego e, com isso, afastar o cumprimento das normas trabalhistas. Nesse sentido, o empregado é compelido ou estimulado a constituir ou manter uma personalidade jurídica para a realização de um contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas. Tal situação encontra óbice na legislação, por configurar fraude aos direitos trabalhistas’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduzem que “a r. sentença foi mantida pelo Egrégio Quinto Tribunal Regional do Trabalho”(fl. 10, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 31):



    A prova dos autos demonstra a ocorrência do fato de o profissional ter sido levado a constituir pessoas jurídicas para que pudesse ser admitido, o que constitui nítida fraude trabalhista - o famoso fenômeno da "pejotização".



    (...)



    Como se nota, a parte acionada obrigava que se constituíssem pessoas jurídicas para que o vínculo empregatício pudesse ser "escamoteado". 



    A atitude das recorrentes de substituir empregados com carteira assinada por pessoas jurídicas, formalizando contratos de prestação de serviços através dos quais esses continuam a prestar para aquelas os mesmos serviços que os empregados celetistas, constitui artifício fraudulento, conhecido como "pejotização", para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes. 



    Por todas as razões acima expendidas, entende esta Relatoria que restou configurada a fraude narrada na inicial, nos termos sentenciados.



    Argumentam que foi interposto recurso de revista que “não foi recebido pela Presidência do Tribunal Regional (...), razão pela qual as reclamantes interpuseram agravo de instrumento (...), pendente de análise, conforme andamento processual” (fl. 12, e-doc. 1).



    Explicam que “o Tribunal Regional proibiu a contratação de motoristas pelas reclamantes em modalidade jurídica diversa à da relação de emprego, argumentando que ‘a atitude das recorrentes de substituir empregados com carteira assinada por pessoas jurídicas, formalizando contratos de prestação de serviços através dos quais esses continuam a prestar para aquelas os mesmos serviços que os empregados celetistas, constitui artifício fraudulento, conhecido como ‘pejotização’, para se furtar da legislação trabalhista e dos deveres dela decorrentes’” (fl. 22, e-doc. 1).



    Sustentam que “a relação existente entre as empresas e os transportadores autônomos de cargas sempre foi de natureza comercial, portanto, aplicável o disposto no artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, declarada constitucional por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 48” (fl. 24, e-doc. 1).



    Concluem argumentando que “decisões como o acórdão reclamado põem em risco todo o sistema econômico do país e retiram a autoridade desta Corte Constitucional, ao deixar de observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que, nos termos do artigo 927, inciso II, do CPC, constitui precedente obrigatório que deve ser observado por todos os tribunais e juízes” (fl. 30, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar para “suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 0000280-08.2016.5.05.0531 até a decisão final da presente reclamação”(fl. 41, e-doc. 1).



    Pedem, no mérito, a “procedência da presente reclamação e cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na ação trabalhista nº 0000280-08.2016.5.05.0531, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e na ADC nº 48, e, consequentemente, a declaração de improcedência da ação trabalhista” (fl. 41, e-doc. 1). 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, as reclamantes alegam ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, ao Recurso Extraordinário em repercussão geral n. 958.252 (Tema n. 725) e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício de profissionais que firmaram contrato de prestação de serviços através de pessoas jurídicas para o transporte de madeiras, teria violado o disposto nas decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral e na Súmula Vinculante n. 10. 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia sido interposto agravo de instrumento com análise pendente e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Ficou demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade abordo os paradigmas apontados. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF n. 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.  



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    A súmula vinculante n. 10 dispõe do enunciado que segue:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    6. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    7. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação dos profissionais contratados como prestadores de serviços autônomos, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324 no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Explico. Diferente do que alega os reclamantes, o entendimento firmado na ADPF n. 324 não foi flagrantemente violado, pois como restou demonstrado, a decisão que reconheceu a responsabilidade da ora reclamante decorreu da verificação, no juízo de primeiro grau e da confirmação no Tribunal Regional, da ocorrência de fraude trabalhista, conhecida como “pejotização”.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, especialmente, em razão da verificação de fraude trabalhista, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação empregatícia entre as partes.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente